Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713076-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por EVERTON LEANDRO SANTANA em favor de THIAGO MARIANO RODRIGUES (acusado) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (id. 34774734, fls. 13/17), na Ação Penal n° 0705155-42, que decretou a prisão preventiva do paciente, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei 11.340/2006. Em suas razões (id. 34774732), o impetrante alega que, apesar de terem sido decretadas medidas protetivas de urgência, o paciente não foi intimado e não houve descumprimento, sendo indevida a prisão. Afirma que o paciente está internado desde o dia 30/03/2022, ainda não estando ciente da decretação da sua prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (id. 34774734, fls. 13/17) e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (id. 34774734, fls. 83/84) restaram fundamentadas pela existência de risco à ordem pública e para assegurar as integridades física e psíquica da vítima. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. A princípio, os crimes supostamente cometidos contra a vítima são graves, pois ele a agrediu fisicamente, além de persegui-la até a residência da vítima e ingressando no local, ameaçou-a, inclusive com a utilização de uma faca. Ademais, o fato de o paciente não ter descumprido medida protetiva não impede a decretação da prisão preventiva, pois os fatos são autônomos e exigem a atuação estatal para evitar a reiteração delitiva. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção do mandado de prisão preventiva, pois o laudo psiquiátrico de id. 34774738, apesar de determinar a prorrogação da internação do réu, não especifica o nome da clínica, nem informa prestar a segurança necessária para evitar a fuga do paciente. Além disso, nesse momento, a internação não gera a segurança suficiente para a vítima. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 28 de abril de 2022 17:56:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator